Tribunal: CARF
Processo: 11080.724931/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.724931/2010-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.977 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
RAMM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM
ABERTO.
Havendo débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, deve ser mantido o Ato Declaratório
Executivo que promoveu a exclusão do contribuinte do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Flavio Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia
Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho
Machado. Ausente, momentaneamente, o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório.

Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de ADE – Ato Declaratório
Executivo expedido pela DRF/POA, através do qual o contribuinte Ramm Empreendimentos e
Participações Ltda., ora Recorrente, foi excluído do regime simplificado de tributação
(SIMPLES NACIONAL), pelo fato de ter sido constatada existência de débitos do próprio
simples, que não estavam com a exigibilidade suspensa.
O que se denota do ADE expedido (fls. 22) é que os débitos em aberto são
referentes períodos de apuração de 08/2007 a 08/2008 e 10/2008 a 12/2008, sendo que a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724931/2010-51
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.977 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724931/2010-51

exclusão do contribuinte foi fundamentada com base no “no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 39,
combinada com o inciso I do art. 59, ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007”.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação, alegando, tal como
consta no acórdão proferido pela DRJ de Porto Alegre (RS), o seguinte:
Em sua manifestação de inconformidade, após relato dos fatos, a contribuinte alega, em
síntese, que “o Ato executivo é nulo de pleno Direito (...) Não trata de excluir a
Impugnante do Simples, porém de tratá-la de maneira desigual, tanto que, se pagos os
débitos no prazo de 30 (trinta) dias, a referida exclusão desaparece para todos os efeitos
legais”. Afirma que “se não teve condições de arcar com a tributação de cada mês, não
há dúvida de que não tem como (nem por onde) atender a condição imposta pelo Ato
Executivo, de pagar, de uma única vez, em trinta dias, toda a dívida fiscal apurada entre
agosto de 2007 a dezembro de 2008.” Na seqüência tece considerações sobre o
estabelecimento, na carta de 1988, de tratamento diferenciado às empresas de pequeno
porte, afirma que o critério para definição de microempresa e de empresa de pequeno
porte é objetivo: qual seja, a receita bruta, conforme disposto no art. 3o, inciso II, da Lei
Complementar no 123, de 2006. Conclui que “se é assim, a inadimplência não pode
constituir fator de exclusão da Impugnante do sistema do Simples, máxime quando o
respectivo Ato está condicionado ao pagamentos das parcelas vencidas no período de
agosto de 2007 a dezembro de 2008”. Informa que “só ostenta condições financeiras de
recolher seus tributos na forma prevista na já referida LC n. 123/06.” Sustenta que “as
hipóteses legais de exclusão do Simples se acham disciplinadas no art. 29 da LC n.
123/06, e lá não consta a inadimplência de débitos “deste Regime Especial”. Afirma que
“a exclusão do SIMPLES NACIONAL, com base no dispositivo do art. 17, inciso V,
também desmerece a boa intenção do Legislador Constituinte (...) O Ato de exclusão é
causa de injúria ao disposto nos arts. 145, § 1o, e 150, IV, da Carta Constitucional (...)”
Ao final ressalta que “as ‘pendências’ junto ao Fisco apenas revelam que a Empresa
atravessou situação de graves dificuldades econômicas, estreitamente vinculadas à crise
econômica mundial, fato notório que permeou o período de débito apontado no ADE
(...) Não se trata de meras e momentâneas dificuldades econômicas, mas de absoluta
falta de recursos à realização de alguns pagamentos da tributação corrente.(...) Se a
empresa, no atual e difícil momento em que se encontrava, e ainda se encontra, não
suportaria toda a tributação corrente, por certo que não tem condições de arcar com
carga tributária superior àquela prevista no SIMPLES NACIONAL, levando-a à
iminência de não adimplir outros e diversos compromissos; como, v. g., o pagamento de
funcionários e fornecedores”.
Por fim requer seja declarada a nulidade do ADE, para manter a Empresa no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porto (Simples Nacional)..
Ao analisar o apelo do contribuinte, entretanto, aquela DRJ entendeu por bem
manter o ADE expedido, em especial porque o Recorrente não contestou a existência dos débitos
que derem ensejo à sua exclusão do SIMPLES NACIONAL. O acórdão proferido recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS
Havendo débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não
esteja suspensa, deve ser mantido o Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.977 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724931/2010-51

Não concordando com a decisão da Turma de Julgamento a quo, o Recorrente, ao
ser intimado do teor do acórdão proferido, apresentou extenso Recurso Voluntário, no qual
advoga, em síntese, a possibilidade de o julgador administrativo analisar e afastar a aplicação de
legislação com base nos princípios constitucionais. Neste sentido, requer seja declarada a
nulidade do acórdão recorrido ou, subsidiariamente, seja declarada a nulidade do ato, para que
possa, assim, permanecer na sistemática de apuração do SIMPLES NACIONAL.
Posteriormente, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este
conselheiro para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro FLávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 26/03/2013 (AR de fls. 48 e 49), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
25/04/2013 (comprovante fl. 61), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO. DA AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO AOS
FUNDAMENTOS DO ADE.
Como demonstrado no relatório acima, o presente processo administrativo versa
sobre ADE que, motivado na constatação de que o contribuinte possuía débitos em aberto, com
exigibilidade não suspensa, promoveu a exclusão do Recorrente do SIMPLES NACIONAL, nos
termos do “inciso V do art. 17 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, e na
alínea "d" do inciso II do art. 39, combinada com o inciso I do art. 59, ambos da Resolução
CGSN no 15, de 23 de julho de 2007”.
Contudo, sendo suficientemente clara a motivação da exclusão promovida de
ofício pela fiscalização, nos apelos apresentados – Manifestação de Inconformidade e Recurso
Voluntário ora analisado – o Recorrente não trouxe qualquer fundamento para refutar a
motivação para sua exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Pelo contrário, pelo o que se depreende das razões recursais, o Recorrente não
refuta a existência dos débitos, mas entende que, tendo em vista a orientação de diversos
princípios constitucionais, a exclusão do sistemática simplificada de tributação pela constatação
de débitos em aberto não teria respaldo no texto da Constituição Federal de 1988.
Entretanto, ao que parece, o Recorrente desconhece o teor da súmula CARF no 02,
que é clara quando diz que “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.977 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724931/2010-51

Assim, sendo a aplicação do teor da referida súmula obrigatória por parte deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não se pode dar guarida aos argumentos lançados
no Recurso Voluntário ora em análise.
Por outro lado, não há que se falar em nulidade do acórdão proferido pela DRJ de
Porto Alegre, pelo fato de não ter enfrentando e declarado supostas inconstitucionalidades da
legislação em vigor, notadamente dos dispositivos da Lei Complementar 123/06, que estipulam a
exclusão do SIMPLES NACIONAL, quando existirem débitos em aberto em nome do
contribuinte.
Como muito bem demonstrado na decisão proferida pela Turma de Julgamento a
quo, “as autoridades administrativas, enquanto responsáveis pela execução das determinações
legais, devem sempre partir do pressuposto de que o legislador tenha editado leis compatíveis
com a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional”. Eventual inconstitucionalidade da
legislação pode e deve ser apreciada apenas pelo Poder Judiciário e até que este Poder da
República se manifeste sobre a incompatibilidade do texto legal com a Constituição Federal,
deve-se presumir pela constitucionalidade da legislação.
Assim, reiterando que o Recorrente não apresentou qualquer argumento para
desconstruir a motivação do ADE, não merece prosperar o Recurso Voluntário apresentado.
Por todo exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital